Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744939-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EVANDRO GURGEL FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0026328-12.2011.8.07.0001, que indeferiu/deferiu o pedido liminar (ID 211983696), nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, alegando que é parte ilegítima no presente feito, pois houve homologação de acordo do qual não fez parte e, portanto, o imóvel de sua propriedade não pode ser penhorado (ID 209357497). O credor refuta as alegações do impugnante, sustentando que o acordo mencionado pelo embargante/executado não foi cumprido e, portanto, o cumprimento de sentença deve prosseguir do ponto em que parou antes da homologação do acordo, conforme previsto em sua cláusula VI ("Cláusula VI - DO INADIMPLEMENTO"). Requer, pois, o prosseguimento do feito com o leilão do bem penhorado (ID 211639085). Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a questão acerca da legitimidade de MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP nem deveria ser objeto de apreciação, pois há muito a empresa impugnante foi incluída no polo passivo da demanda em razão da desconstituição inversa da personalidade jurídica da executada ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ. Noutro giro, com razão o impugnado, pois, de fato, havia cláusula no acordo homologado por sentença - o que ora se executa - que condicionava a extinção do feito ao cumprimento das cláusulas do acordo de ID 184226456 celebrado entre as partes. Nesse ponto, sustenta a impugnante que não fez parte do acordo, não podendo o mesmo ser arguido contra ela. Ora, justamente por não ter feito parte do acordo é que o exequente poderia prosseguir com a execução em seu desfavor. Mas o prosseguimento da execução é em razão do descumprimento do que fora entabulado; não havendo o pagamento prometido, havia previsão expressa de prosseguir-se com os atos expropriatórios. Portanto, seja porque não fez parte do acordo, seja pelo descumprimento deste (hipótese em que o feito deve prosseguir de onde parou), em qualquer das hipóteses o embargante, MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP, responde com seu patrimônio pela dívida exequenda. Em razão do exposto, INDEFIRO a impugnação de ID 209357497. Prossiga-se com os atos expropriatórios do imóvel registrado na matrícula de no 37477, conforme certidão de ônus de ID 178964455, remetendo-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC, nos termos da decisão ID 144270453. Traga o credor planilha atualizada do débito. No agravo de instrumento (ID 65376544), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, por estarem presentes seus requisitos, conforme fatos e fundamentos acima expostos” (p. 17). Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito é estar o cumprimento de sentença baseado em um acordo que não fez parte, sendo parte ilegítima no feito. Considerando a alegação de ilegitimidade, requer a suspensão do cumprimento de sentença. Alega que o perigo de danos está na possibilidade do leilão de seu único imóvel antes do julgamento do agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 65376546, 65376545). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, verifica-se que a alegação de ilegitimidade passiva surgiu na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 209357497), oportunidade na qual defenda a impossibilidade de penhora de seu imóvel. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante, a realização de acordo não faz com que o feito seja extinto sem resolução de mérito. Ademais, a inclusão da empresa no feito aconteceu em razão da desconstituição inversa da personalidade jurídica da executada ANGELA GARUTI DA FONSECA (plausibilidade do direito). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o perigo de penhora iminente, uma vez que a determinação judicial mandou designar o leiloeiro público, e não a penhora propriamente dito. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receito de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator